Tribunal: STF
Processo: ARE 1421975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Preclusão. Ilegitimidade. Ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.

     I. Caso em exame

     1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo interposto pelo corréu. O recorrente e o corréu interpuseram recursos extraordinários em petições distintas, mas apenas o corréu apresentou agravo em recurso extraordinário em face da decisão que inadmitiu o apelo extremo.

     II. Questão em discussão

     2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto deve ser conhecido, considerando a preclusão da matéria para o recorrente, bem como a ilegitimidade e falta de interesse para impugnar decisão referente a recurso de parte diversa.

     III. Razões de decidir

     3. A matéria relativa ao recurso extraordinário interposto pelo recorrente encontra-se preclusa, uma vez que ele não impugnou a decisão que o inadmitiu na origem. Operou-se, no caso, o trânsito em julgado da decisão agravada em relação ao ora agravante.

     4. Carece de legitimidade e interesse recursal a parte que busca impugnar decisão que negou seguimento a recurso manejado por parte diversa.

     IV. Dispositivo e tese

     5. Agravo regimental não conhecido.